Tribunal: TJBA
Processo: 0566290-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566290-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ICA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÕES POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS COMO NÃO TRIBUTÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS A SER RECOLHIDO POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 20 DO RICMS/BA (DECRETO 6.284/97). ISENÇÃO CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO MAGNÉTICO. NÃO CUMPRIMENTO. INFRAÇÕES CONSTATADAS. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. ABAIXO DO ÍNDICE DE 100%. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Auto de Infração n°. 298.921.0003/12-0, objeto desta ação, após a devida análise no âmbito administrativo, manteve as infrações de nºs. 01, 02, 03 e 07, sendo reconhecida a nulidade das infrações de nºs. 04, 05 e 06, ocasionando a redução da cobrança de R$ 1.135.220,56 para R$ 341.495,90. 2. Quanto a infração 01, devemos destacar que o § 1º do art. 352-A do RICMS/BA/97, estabelece que a antecipação parcial não encerra a fase de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas sejam acobertadas por isenção, não-incidência e antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de tributação, exceto nas aquisições de álcool de que trata o art. 515-D. 3. As mercadorias cujas operações de saídas são amparadas pela isenção prevista no art. 20 do RICMS/BA (Decreto 6.284/97), o referido benefício não é incondicional, sendo, na verdade, uma isenção condicionada ao atendimento de determinados requisitos, como, por exemplo, a sua destinação como insumo agropecuário,haja vista que consta expressamente no final do dispositivo legal a expressão “vedada a aplicação do benefício quando dada ao produto destinação diversa”. O autor/apelante, não se desincumbiu em comprovar a saída dos insumos, conforme relatado pelo CONSEF em decisão da 1ª Junta Fiscal (Acórdão JJF nº 0141-01/13). 4. Quanto a infração nº 3, em que pese tenha havido a intimação para apresentação de informações em meio magnético ( ID. 202073787) a parte demandante, ora apelante, não atendeu à intimação, razão pela qual o agente fiscal, agindo corretamente, aplicou a multa de 1% sobre o valor das vendas de mercadorias do período de apuração, cabendo o registro de que não há ressalva quanto à composição da base de cálculo da referida multa a qual se constitui apenas de mercadorias tributadas. 5. Por derradeiro, restou também demonstrado a pertinência da aplicação da infração de nº 7, posto ser a mesma referente ao descumprimento de obrigação acessória, ou seja, a parte tributada declarou incorretamente dados nas informações econômico-fiscais apresentadas por meio da Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA, sendo imposta multa por descumprimento de obrigação acessória. 6. A multa imposta de 60% do débito, além de não se revestir do alegado caráter confiscatório, encontra fundamento no disposto no art. 42 da Lei Estadual 7.014/96, vigente à época do fato gerador. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível 0566290-34.2014.8.05.0001, sendo Apelante, ICA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA e, Apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA